Tribunal: TJES
Processo: 0001219-28.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001219-28.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ISRAEL MUNIZ GUIMARAES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0001219-28.2021.8.08.0062
Juízo de origem: Juízo da Vara Única da Comarca de Piúma/ES
Recorrente: Município de Piúma
Recorrido: Israel Muniz Guimarães

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA. REFLEXOS EM 13º E FÉRIAS DE 45 DIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidor ocupante do cargo de Professor PB-V, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, com reflexos no 13º salário e no adicional de férias, inclusive sobre 45 dias, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça deferida ao autor; (ii) definir se houve revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; (iii) verificar a incidência do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias assegurados aos docentes; e (iv) examinar a alegada sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação à gratuidade de justiça não foi acompanhada de prova suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.
4. Nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB, não houve revogação expressa nem incompatibilidade material entre a Lei nº 1.345/2007 e as Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, subsistindo a gratificação de regência de classe como vantagem autônoma.
5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido da vigência da Lei nº 1.345/2007 e da incidência da gratificação sobre o 13º salário e férias enquanto houver efetivo exercício da regência.
6. À luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.241, o adicional de um terço deve incidir sobre a remuneração correspondente à integralidade do período de férias, inclusive os 45 dias assegurados aos docentes.
7. A exclusão de parcela mínima dos pedidos autorais autoriza a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, mantendo-se a condenação integral do Município nos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que institui a Gratificação de Regência de Classe, permanece vigente, não tendo sido tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013.

O adicional de um terço de férias incide sobre a totalidade do período de férias assegurado ao servidor, inclusive quando superior a 30 dias, nos termos do Tema 1.241 do STF.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 7º, XVII; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC, arts. 86, parágrafo único, 99, § 3º, e 85, § 11; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.969/2013, art. 62, I e art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJES, Apelação Cível nº 0001235-79.2021.8.08.0062, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 26.06.2024; TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0001187-23.2021.8.08.0062, Rel. Des. Julio Cesar Costas de Oliveira, j. 26.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001218-43.2021.8.08.0062, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 10.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001219-28.2021.8.08.0062

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PIUMA

APELADO:
ISRAEL MUNIZ GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
(Id. 10660206) visando a reforma da sentença (Id. 10660197) que, em sede de ação ordinária ajuizada por
ISRAEL MUNIZ GUIMARAES
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe (Lei Municipal nº 1.345/2007), com reflexos no 13º salário e adicional de férias, além das diferenças de um terço de férias calculadas sobre 45 dias.

Irresignado, o Município apelante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de revogação da justiça gratuita deferida ao autor, sob o argumento de que este aufere rendimentos superiores a R$ 7.000,00 mensais; (ii) a ocorrência de revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas leis posteriores que instituíram o novo Plano de Carreira (Leis nº 1.865/2012 e 1.969/2013), alegando que a gratificação foi incorporada ao vencimento-base; (iii) que o pagamento do adicional de um terço sobre 45 dias já foi regularmente efetuado no exercício de 2021; e (iv) a configuração de sucumbência recíproca, com a necessária redistribuição dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença com base na vigência da norma instituidora do benefício e na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Entendo por preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual adentro a questão meritória.

Segundo se depreende dos autos, o autor, servidor público municipal ocupante do cargo efetivo de Professor PB-V, ingressou com a presente demanda asseverando que o Município de Piúma vem violando preceitos legais e constitucionais ao suprimir o pagamento da Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007. Alegou, na peça de ingresso, que tal verba possui natureza permanente para quem exerce a docência direta, devendo refletir no 13º salário e no terço de férias, este último calculado incorretamente sobre 30 dias, quando a lei local garante 45 dias à categoria.

Em sede de contestação, a Municipalidade defendeu a higidez de sua conduta, sustentando que a Lei nº 1.345/2007 foi expressamente revogada pelas Leis nº 1.865/2012 e 1.969/2013. Argumentou que não houve lesão remuneratória, uma vez que o valor da gratificação teria sido incorporado aos novos padrões de vencimento dos servidores do magistério, configurando o pleito autoral em inadmissível
bis in idem
.

O Juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, rejeitou as teses defensivas. Fundamentou que, à luz da LINDB, não se operou a revogação da norma por ausência de declaração expressa ou incompatibilidade material, reconhecendo o direito do servidor ao recebimento das diferenças e reflexos, observada a prescrição quinquenal anterior a 04/11/2016
.

JUSTIÇA GRATUITA

Como ponto de partida, impõe-se a análise da insurgência do Município apelante quanto à concessão da gratuidade de justiça ao autor/apelado. O ente público argumenta que a condição de servidor público efetivo com rendimentos brutos que superariam o patamar de hipossuficiência obstaria o deferimento da benesse.

Todavia, compartilho do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
. É cediço que recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que o beneficiário não preenche os requisitos legais para a concessão.

No caso vertente, a mera alegação de rendimentos, desacompanhada da prova de que os descontos obrigatórios e gastos essenciais não comprometem a subsistência do recorrente frente às custas processuais, não é capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em casos idênticos contra o Município de Piúma, reafirma que a simples titularidade de cargo público não afasta, por si só, a necessidade do benefício:

"O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão. Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas... Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada."
(TJES, Apelação Cível nº 049170012816, Terceira Câmara Cível, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira).

Nesse contexto, mantenho o benefício da justiça gratuita em favor do apelado.

VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007

O cerne do mérito recursal reside na suposta revogação da Lei nº 1.345/2007. O Município sustenta que as leis que instituíram o novo Plano de Carreira e Remuneração (Leis nº 1.865/2012 e 1.969/2013) teriam absorvido a gratificação de regência de classe no vencimento-base.

Entretanto, tal tese não resiste ao exame da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Nos termos do seu art. 2º, § 1º, a lei posterior só revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria.

No caso dos autos, a Lei nº 1.345/2007 não teve seu texto reproduzido, regulamentado ou expressamente revogado pelas normas posteriores. Ademais, a Lei nº 1.969/2013 é categórica em seu art. 49 ao dispor que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.

Ou seja, o próprio Plano de Carreira admite a existência de vantagens esparsas. A tentativa do Município de provar a revogação por meio de depoimentos testemunhais que mencionam a "intenção" da administração é irrelevante, pois não se revoga norma legislativa por intenção, mas por ato legislativo formal.

Esta Corte consolidou entendimento em precedentes que devem ser aqui reprisados:

"Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amol-dando o caso ao art. 2º, § 1º, da LINDB."
(TJES, Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior).

No mesmo sentido:

[...] Tese de julgamento: 1. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, permanece em vigor e é aplicável aos servidores que exercem funções de docência na educação infantil e no ensino fundamental, sem revogação tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. 2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC/2015, art. 99, § 3º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.865/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013; Lei Municipal nº 1.840/2011, art. 133, I. Jurisprudências relevantes citadas: TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001235-79.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, j. 26.06.2024; TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0001187-23.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. JULIO CESAR COSTAS DE OLIVEIRA, Data: 26/08/2024; TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001224-50.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 18/07/2024. (TJES. 0001218-43.2021.8.08.0062. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. DATA 10/10/2024)

Dessa forma, sendo o autor professor regente de classe, o direito à gratificação de 20% e seus reflexos no 13º salário e adicional de férias é medida de rigorosa justiça e legalidade administrativa.

TEMA 1.241 STF

No que tange ao pagamento do terço constitucional, a legislação municipal de Piúma garante 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais para os docentes em regência de classe (art. 62, I, da Lei nº 1.969/2013).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.241 da Repercussão Geral
, fixou a tese vinculante de que
"O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias"
. Portanto, o cálculo realizado pelo Município sobre apenas 30 dias é flagrantemente ilegal.

Embora o apelante alegue a regularidade do pagamento no ano de 2021, a sentença relegou a apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação. Assim, caberá ao Município, naquele momento processual oportuno, comprovar os valores já quitados para a devida compensação, o que não retira o interesse e o direito do autor ao reconhecimento do título judicial pelos períodos anteriores.

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, o Município pleiteia a redistribuição proporcional. Importante salientar, porém, que o autor sagrou-se vencedor na quase totalidade dos seus pedidos. A exclusão do ano de 2016 (por ausência de regência comprovada) e a improcedência do pedido de extensão de carga horária representam parcela ínfima da pretensão deduzida.

Conforme prevê o art. 86, parágrafo único, do CPC,
"Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários"
. Este Tribunal, no voto condutor da Apelação Cível nº 0000025-26.2022.8.08.0062, reiterou:

"A meu ver, agiu com acerto o Juízo de primeira instância ao reconhecer a incidência da regra de sucumbência mínima no caso em comento... considerando que dos quatro pedidos formulados a autora sucumbiu em apenas um deles... deve ser mantido o reconhecimento da sucumbência mínima."

Portanto, a manutenção da condenação exclusiva do Município ao pagamento das custas e honorários é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso de apelação e a ele
nego provimento
, mantendo a r. sentença em sua integralidade..

Deixo considerar a regra do art. 85, §11, do CPC, posto que a fixação de verba honorária ainda carece da necessidade de liquidação dos valores.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)